Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-09.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DO BEM – DETERIORAÇÃO – RETIRADA DE PEÇAS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PARECER TÉCNICO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que em 27/05/2019 o veículo FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, de placa PAM-8344/DF, foi apreendido por ordem judicial em ação de busca e apreensão, por estar inadimplente o pagamento de financiamento bancário. Segundo diz, após negociar a dívida, dirigiu-se ao depósito da ré Leilomaster para reaver o veículo, momento em que constatou que diversos itens do veículo haviam sido retirados ou substituídos. Requer a condenação das rés no pagamento de indenização por danos materiais referentes às peças ausentes/substituídas e à depreciação do veículo, bem como em indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré BV Financeira no pagamento de danos materiais referentes às peças ausentes/substituídas do veículo.
4. Incontroverso que o automóvel foi objeto da ação de busca e apreensão 0701434-20.2019.8.07.0010, e que foi apreendido em 27/05/2019, conforme “Auto de Busca, Apreensão e Depósito” de ID 17457579 - Pág. 3 e restituído em 14/06/2019 (ID 17457609 - Pág. 1). No referido auto de apreensão, o oficial de justiça atestou o estado em que se encontrava o automóvel, fazendo menção apenas quanto ao para-choque dianteiro e para-lamas dianteiro (quebrados) e pintura (riscada). Não existindo ressalvas quanto aos demais itens, infere-se que estavam em perfeitas condições.
5. Por sua vez, o Parecer Técnico elaborado pela ENGRENA - Soluções em Engenharia sobre a adulteração de peças no veículo (ID 17457588) concluiu que as lanternas traseiras (ID 17457589 - Pág. 4/5), para-choque dianteiro e logomarca da Fiat (ID 17457589 - Pág. 5, 17457590 - Pág. 1/2, 17457591 - Pág. 3), farol dianteiro (ID 17457590 - Pág. 3/5), faróis de neblina (ID 17457591 - Pág. 1), cabos elétricos (ID 17457591 - Pág. 1), limpador do vidro traseiro (ID 17457592 - Pág. 1), para-choque com grades (ID 17457591 - Pág. 4) foram adulterados.
6. Inobstante a apresentação de três orçamentos referentes aos itens que deveriam ser substituídos no veículo do autor, não há indicativo no parecer técnico de que outras peças, além das periciadas e consideradas adulteradas, deveriam ser substituídas (ID 17457584 a 17457587).
7. Observa-se que o veículo é do ano de 2015, com 75.200 Km rodados, e que alguns itens foram considerados danificados pelo “Auto de Busca, Apreensão e Depósito” de ID 17457579 - Pág. 3, tais como para-choques dianteiro e para-barros dianteiro. Noutra via, verifica-se que alguns itens indicados no orçamento são de desgaste normal do veículo, tais como bateria, e não possuem relação com o fato narrado. Da mesma forma, não há que se falar em substituição do jogo de cilindros, uma vez que não constatado dano durante a elaboração do parecer técnico pela Engrena.
8. Noutra via, considerando que o “Auto de Busca, Apreensão e Depósito” indicou que o para-choques estava danificado no momento da apreensão, correta a decisão que diminuiu o valor da indenização desse item pela metade.
9. É fato que algumas peças foram retiradas do veículo do autor, entretanto, a restituição dos referidos itens por peças originais faz com que este retorne à sua condição anterior e apresente o mesmo valor estimado de antes de ser apreendido. Assim, não há que se falar em condenação da ré referente à desvalorização do veículo.
10. No tocante aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, a falha na guarda do veículo, o qual foi devolvido ao autor com ausência de peças essenciais à segurança e bom funcionamento do veículo causou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração.
11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar a ré BV Financeira ao pagamento da importância de R$ 4.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 27/05/2019, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.